Tribunal: TJMT
Processo: 1033274-26.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033274-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES DORADO - CPF: 045.658.801-99 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO, NÃO APRECIADA EXPRESSAMENTE – DEFERIMENTO TÁCITO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS VERIFICADA EM SEDE RECURSAL - MANUTENÇÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - REVISÃO DE CLAÚSULA APRESENTADA COMO DEFESA NA CONTESTAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita enseja a presunção da concessão do benefício em favor do litigante, desde sua postulação, como deve ocorrer no caso.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

“As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)”
(STJ - REsp: 1114606 PR 2009/0069909-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/06/2012 RSSTJ vol. 45 p. 33)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO GOMES DORADO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Mapfre Seguros Gerais S.A. que julgou procedente, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Explica o apelante que o pedido de justiça gratuita foi indeferido na sentença, sem que lhe tenha sido oportunizada a comprovação; que anterior a apreensão do veículo o Apelante trabalhava como motorista de aplicativo e após, ficou desempregado. Em 26.02.2024 foi admitido de forma registrada. No entanto, recebeu tão somente os dias trabalhados, equivalente a R$ 421,28 (quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), como comprova a o holerite que segue em anexo.

Assevera que possui filha menor e paga pensão no valor de R$ 600,00.

O apelante defende o cerceamento de defesa/nulidade da sentença, ao argumento de que a reconvenção não foi julgada; que é imprescindível a produção de prova técnica para apuração da abusividade do contrato.

No mérito, defende ausência de notificação. Pontua que o “AR” foi assinado por pessoa totalmente estranha ao seu conhecimento, assim como não houve registro de protesto.

Também que há abusividade da taxa de administração, encargos e seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância, foi deferido o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO GOMES DORADO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Mapfre Seguros Gerais S.A. que julgou procedente, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Autor, o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Primeiramente, quanto a justiça gratuita, verifico que o apelante requereu em sua contestação o deferimento do benefício, contudo, não veio a ser analisada expressamente pelo juízo “a quo”.

Nesse contexto, o STJ sedimentou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita enseja a presunção da concessão do benefício em favor do litigante, desde sua postulação, como deve ocorrer no caso.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE SSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A jurisprudência do STJ orienta que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial" (AgInt no REsp 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) 3. Embargos de declaração acolhidos a fim de deferir o benefício da assistência judiciária.”(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.148.862/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse cenário, impõe-se concluir que foi concedido o benefício da justiça gratuita à parte apelante, desde a contestação, portanto, com efeito
ex tunc
.

Ademais, conforme decidi na fase recursal, identifiquei o preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

No que tange a ausência de constituição em mora, já se encontra sedimento no STJ o entendimento de que para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso, a notificação foi encaminhada no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No que tange ao pedido revisional contido na contestação, não há falar em cerceamento de defesa, eis que o juiz “a quo” decidiu a respeito, entendendo que as teses invocadas pelo apelante são genéricas,
verbis
:

“
Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados Entre as Partes;

Em relação ao
pedido contraposto/reconvenção feito pela parte Requerida
, oportuno trazer à baila o teor da
súmula n.º 381
, Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Improcede o pedido de expurgo das cobranças das tarifas bancárias, porque é necessário que a parte autora especifique as tarifas que entende abusivas, ônus do qual não se desincumbiu.

Por tal motivo,
não conheço
dos pedidos não especificados e não discriminados.”.

O entendimento adotado pelo magistrado está em consonância com a orientação do Tribunal Superior no sentido de que a alegação genérica de abusividade de cláusulas contratuais não permite a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível que a peça contenha a devida explanação e demonstração a respeito.

Resta, adiante verificar se realmente as alegações são genéricas.

Alega, na contestação, abusividade quanto a cobrança de seguro, taxa de administração, multa penais, encargos moratórios, atualização do valor do bem.

Ocorre que somente afasta a caracterização da mora a constatação de que foram cobrados encargos abusivos na contratação, isto é, durante o período da normalidade contratual.

Assim, a existência de abusividade na exigência de um dos encargos da normalidade, ou seja, aqueles cobrados antes da inadimplência do devedor, descaracteriza a mora do devedor, e, ausente a mora, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.

No que tange a taxa de administração a avaliação é feita pela dentro das diretrizes emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de recursos repetitivos, na senda do art. 1.039 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.

1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte. Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ).

2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

3 - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1114606 PR 2009/0069909-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/06/2012 RSSTJ vol. 45 p. 33)

Quanto a alegação envolvendo SEGURO e avaliação do bem, não conheço tendo em vista que não restou demonstrado e identificada a cobrança.

Ante todo exposto, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para conceder justiça gratuita desde a sua postulação, na contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024